Tribunal: TJBA
Processo: 8079573-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079573-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA Advogado(s): BRUNO MIRANDA FONTES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência de busca e apreensão de veículo em ação movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.. O Agravante busca a reforma da decisão, alegando descaracterização da mora por irregularidades contratuais, como divergência na notificação, juros abusivos, capitalização diária ilegal, tarifas indevidas e seguro não contratado, e requerendo efeito suspensivo. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de divergência no número do contrato da notificação extrajudicial e a suposta abusividade de juros remuneratórios e capitalização diária são suficientes para descaracterizar a mora sem comprovação de pagamento dos valores incontroversos; e (ii) verificar se a cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista sem a devida informação ou comprovação é capaz de afastar a mora para fins de suspensão da tutela de busca e apreensão. III. Razões de decidir 1. A gratuidade da justiça foi deferida ao Agravante em sede de decisão liminar. 2. A decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo deve ser mantida, pois, embora o perigo de dano ao Agravante seja evidente com a apreensão do bem, a probabilidade do direito alegado não foi robustamente demonstrada. 3. A simples alegação de vícios formais na notificação extrajudicial, bem como a indicação de supostas abusividades em juros remuneratórios, capitalização diária, tarifas administrativas e seguro prestamista, não são suficientes para descaracterizar a mora do devedor sem a efetiva comprovação de adimplemento das parcelas que o agravante considera devidas ou a consignação judicial dos valores incontroversos. 4. As discussões aprofundadas sobre a revisão contratual e a produção de provas periciais são matérias que demandam dilação probatória própria da ação principal, não sendo passíveis de cognição exauriente em sede de agravo de instrumento para suspender uma tutela de urgência de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividades contratuais ou vícios formais na notificação de mora, desacompanhada da comprovação de adimplemento das parcelas incontroversas ou da consignação judicial dos valores tidos como devidos, não é suficiente para descaracterizar a mora e, consequentemente, afastar os pressupostos para a manutenção da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em sede de agravo de instrumento. 2. O deferimento da gratuidade da justiça não dispensa o requisito da probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo ou para a reforma de decisão de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 995, parágrafo único, 1.015, I; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28); STJ, REsp 1.826.463/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8079573-62.2025.8.05.000, em que figuram como agravante PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA e como agravado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta